Tribunal: TJMT
Processo: 0500412-40.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500412-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (APELADO), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUSPENSÃO DE LIMINAR. LEI Nº 8.437/1992. NATUREZA CONTRACAUTELAR. MANUTENÇÃO DA MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Mandado de Segurança, que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer, à luz da modulação fixada no Tema 986 do STJ (REsp 1.692.023/MT), a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período compreendido entre a concessão da tutela antecipada (04/08/2015) e a publicação do acórdão paradigma. O Estado sustenta que a suspensão da liminar pelo Incidente de Suspensão de Liminar nº 53.157/2015 afastaria a aplicação da modulação de efeitos.

II. Questões em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão cautelar da liminar concedida antes do marco temporal fixado no Tema 986 do STJ afasta o direito do contribuinte à aplicação da modulação de efeitos estabelecida no precedente repetitivo.

III. Razões de decidir

3.

O STJ, no julgamento do REsp 1.692.023/MT (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final, modulando os efeitos da decisão para resguardar situações amparadas por decisões judiciais anteriores ao marco temporal estabelecido.

4.

A suspensão prevista na Lei nº 8.437/1992 possui natureza contracautelar e não revoga, reforma ou invalida a decisão liminar, limitando-se a sustar temporariamente sua eficácia prática para resguardar a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas.

5.

A suspensão cautelar não retira a existência jurídica nem a vigência formal da liminar no processo, razão pela qual não descaracteriza a presença de decisão favorável anterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

6.

A tutela antecipada foi concedida em 04/08/2015, em momento anterior ao marco temporal de 27/03/2017, e posteriormente confirmada por sentença de mérito, consolidando a situação jurídica da impetrante.

7.

A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a suspensão da liminar pelo Incidente nº 53.157/2015 não impede a aplicação da modulação do Tema 986 quando a decisão favorável foi proferida antes do marco temporal e confirmada por sentença.

8.

Interpretar a suspensão cautelar como hipótese de exclusão automática da modulação esvaziaria a finalidade do precedente repetitivo, que visa resguardar a confiança legítima e a segurança jurídica das situações consolidadas por decisões judiciais anteriores.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão cautelar de liminar, nos termos da Lei nº 8.437/1992, possui natureza contracautelar e não revoga nem invalida a decisão concessiva. 2. A existência de decisão liminar favorável anterior ao marco temporal fixado no Tema 986 do STJ autoriza a aplicação da modulação de efeitos, ainda que seus efeitos tenham sido temporariamente suspensos. 3. A confirmação da liminar por sentença de mérito consolida a situação jurídica do contribuinte para fins de incidência da modulação estabelecida pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; ADCT, art. 34, § 9º; LC nº 87/1996; Lei nº 8.437/1992; CPC, arts. 1.009 e 1.010; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, AgR nº 1005376-48.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; TJMT, Ap nº 0504381-63.2015.8.11.0041; TJMT, Ap nº 0003341-06.2015.8.11.0041; TJMT, Ap nº 1009597-11.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de Mandado de Segurança impetrado por DELCARD HOTÉIS LTDA, em face do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia da SEFAZ/MT, cuja decisão CONCEDEU PARCIALMENTE a Segurança.

Na inicial, a impetrante, consumidora de energia elétrica da unidade consumidora nº 7938829, sustentou a ilegalidade da incidência de ICMS sobre os valores correspondentes à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), ao argumento de que tais encargos não configurariam circulação de mercadoria, mas mera remuneração pelo transporte/disponibilização da energia elétrica, não compondo, portanto, a base de cálculo do imposto. Defendeu que o ICMS somente poderia incidir sobre a efetiva energia consumida (Tarifa de Energia – TE), invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu liminar para que as autoridades coatoras se abstivessem de exigir o ICMS sobre a TUSD e a TUST nas faturas futuras, bem como, ao final, a concessão definitiva da segurança. (Id. 330541413).

A liminar foi deferida em 04/08/2015, determinando que as autoridades se abstivessem de lançar ICMS sobre a TUSD e a TUST na conta da impetrante até o julgamento final do writ. (Id. 330541423).

O Estado de Mato Grosso prestou informações, defendendo a legalidade da cobrança. Argumentou que a energia elétrica é mercadoria sujeita ao ICMS, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, bem como do art. 34, § 9º, do ADCT e da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), sustentando que a base de cálculo do imposto corresponde ao valor da operação final, a qual abrange todas as etapas necessárias ao fornecimento da energia, incluindo transmissão e distribuição, por constituírem elementos indissociáveis do fornecimento ao consumidor final. (Id. 330541438).

No curso do processo, sobreveio a afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, culminando no julgamento do REsp 1.692.023/MT (Tema 986), no qual foi fixada a tese de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica e suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

Após o julgamento do Tema 986, o Juízo de origem proferiu sentença denegando a segurança, revogando parcialmente a liminar anteriormente concedida e autorizando a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, observando a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, fixando como marco a data definida no precedente repetitivo. (Id. 330541853).

A impetrante opôs embargos de declaração, alegando erro material quanto à data de publicação do acórdão paradigma. Os embargos foram apreciados, sendo proferida sentença integrativa para adequação formal do decisum. (Id. 330541861).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, em síntese, que a modulação de efeitos do Tema 986/STJ não seria aplicável ao caso concreto, pois a liminar deferida em favor da impetrante teria sido suspensa por força do Incidente de Suspensão de Liminar nº 53.157/2015, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, antes do julgamento do repetitivo pelo STJ. Argumenta que, diante dessa circunstância, não se enquadraria a situação da impetrante nas hipóteses excepcionadas pela modulação, razão pela qual requer a reforma da sentença para que a segurança seja integralmente denegada, sem aplicação de qualquer ressalva temporal. (Id. (330541863).

Recurso tempestivo. (Id. 330541864). Sem preparo em razão da isenção legal. (Id. 330781381).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo. (Id. 330541867).

Instada a manifestar a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo provimento do recurso, alinhando-se ao entendimento de que a suspensão da liminar no incidente estadual obstaria a incidência da modulação favorável à impetrante.

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição legal.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de autoridade fazendária do ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a procedência parcial dos

pedidos formulados na exordial do
writ
voltada à exclusão das tarifas TUSD/TUST e das bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

No juízo de admissibilidade, verifica-se o cabimento da apelação (art. 1.009 do CPC), a legitimidade e interesse recursal do Estado, a regularidade formal das razões (art. 1.010 do CPC) e a tempestividade, não havendo notícia de vício impeditivo do conhecimento. No que toca ao preparo, por se tratar de mandado de segurança, há isenção legal de recolhimento de custas. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à definição do alcance da modulação de efeitos fixada pelo

Superior

Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), especificamente quanto à repercussão da suspensão cautelar da liminar deferida nos autos, em razão do Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015.

É incontroverso que a tutela antecipada foi concedida em 04/08/2015, portanto, em momento anterior ao marco temporal de 27/03/2017, fixado pelo STJ como referência para incidência da modulação.

O ponto controvertido reside em saber se a suspensão dos efeitos da liminar, afasta o direito da parte autora de se beneficiar da modulação.

A resposta, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal, é negativa.

Com efeito, a suspensão prevista na Lei n. 8.437/1992 possui natureza contracautelar, destinando-se a resguardar a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas, quando evidenciado risco decorrente da execução de decisão provisória. Trata-se de providência excepcional que não revoga, não reforma e não invalida a decisão concessiva da liminar, limitando-se a sustar temporariamente a produção de seus efeitos externos.

Essa distinção é fundamental.

A suspensão não retira a existência jurídica da decisão liminar no processo, tampouco descaracteriza sua vigência formal. Apenas obsta, provisoriamente, sua eficácia prática, até ulterior deliberação.

E é precisamente esse o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

No julgamento do Agravo Regimental Cível n. 1005376-48.2017.8.11.0041, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria da Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, assentou expressamente que:

“
A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva.
”

No referido acórdão, ficou consignado que a suspensão da liminar pelo Incidente n. 53.157/2015 não afasta a incidência da modulação quando a decisão provisória foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STJ e posteriormente confirmada por sentença de mérito.

No mesmo sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar a Apelação n. 0504381-63.2015.8.11.0041, reafirmou que a modulação beneficia o contribuinte cuja decisão favorável foi proferida antes de 27/03/2017, assegurando a exclusão das tarifas TUST e TUSD até a publicação do acórdão paradigma do STJ.

Ainda, na Apelação n. 0003341-06.2015.8.11.0041, julgado em 02/12/2025, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo fixou a seguinte tese:

“A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente nº 53157/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma
.”

De igual modo, a Terceira Câmara, na Apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, de relatoria do Des. Márcio Vidal; julgado em 10/10/2025, consolidou o entendimento de que:

“
A suspensão da eficácia de liminar, prevista na Lei 8.437/1992, não retira sua vigência formal no processo, tampouco impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, quando a decisão é posteriormente confirmada por sentença de mérito.
”

Esse conjunto de precedentes demonstra que o requisito exigido pelo STJ, decisão favorável anterior ao marco temporal, deve ser interpretado à luz da existência e manutenção formal da tutela no processo, e não sob a ótica de sua eficácia momentaneamente suspensa por contracautela.

Ademais, no caso concreto, a tutela antecipada foi confirmada por sentença de mérito, circunstância que consolida a situação jurídica da parte autora dentro da moldura delimitada pelo Tema 986.

A modulação fixada pelo STJ teve como fundamento a proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, preservando situações consolidadas por decisões judiciais anteriores à definição da tese repetitiva. Interpretar a suspensão cautelar como hipótese de exclusão automática da modulação implicaria esvaziar o propósito protetivo da própria modulação.

Assim, considerando os fatos apresentados e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, conclui-se que a suspensão cautelar da liminar no Incidente n. 53.157/2015 não afasta o direito da parte autora à aplicação da modulação de efeitos do Tema 986, uma vez que: a tutela foi concedida antes de 27/03/2017; não houve cassação ou reforma da decisão e a orientação das Câmaras especializadas é uniforme nesse sentido.

Dessa forma, a sentença recorrida não apenas observou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também aplicou corretamente a modulação de efeitos, em absoluta sintonia com o entendimento consolidado deste Tribunal, razão pela qual não merece qualquer reparo.

A interpretação adotada preserva a coerência sistêmica entre a decisão repetitiva do STJ e a sistemática das suspensões previstas na Lei 8.437/92, evitando que o mecanismo de contracautela produza efeitos equivalentes à cassação, o que não lhe é próprio.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a sentença que CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para reconhecer, à luz da modulação fixada no Tema 986 do STJ, a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD no período compreendido entre a concessão da tutela antecipada (04/08/2015) e a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024).

Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, que veda condenação em honorários em mandado de segurança.”

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026